Tribunal: TJPA
Processo: 0817210-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817210-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: FLAIR JOSÉ DOS SANTOS NUNES, LEONARDO FERREIRA E FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DIANTE DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DE UM DOS PACIENTES.

1. Tendo a prisão preventiva de um dos coactos sido substituída por cautelares diversas, nítida a perda de objeto mandamental nesse ponto (vide STJ, AgRg no HC n. 531.086/RJ).

CUSTÓDIA RESTANTE MANTIDA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. PREDICADOS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (AgRg nos EDcl no HC n. 791.039/ES), como se deu na espécie.

3.
In casu
, o paciente possui pluralidade de anotações em seus registros de antecedentes criminais e foi flagranteado por crime da mesma natureza daquele pelo qual foi condenado nos autos de outro processo, circunstâncias que não se verificam com respeito ao corréu em favor de quem fora arbitrada fiança. Desse modo, ausente similitude fático-processual entre os acusados, não se justifica o deferimento do pleito extensivo com base no art. 580 do CPP (e.g. STJ, HC n. 440.710/MG).

4. De resto, ainda que fossem favoráveis, os predicados pessoais do coacto seriam irrelevantes para fins de revogação da custódia, a qual está devidamente fundamentada, incidindo, nesse particular, o enunciado da súmula 08 desta e. Corte de Justiça.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que impôs a prisão preventiva dos pacientes a despeito de ter concedido liberdade provisória mediante pagamento de fiança a corréu que supostamente ostenta as mesmas condições fático-processuais dos coactos.

Liminarmente e no mérito, o impetrante requer a revogação da custódia cautelar impugnada por meio da expedição de alvará de soltura condicionado ao recolhimento da fiança, aos moldes da extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP, máxime em razão da favorabilidade dos predicados pessoais dos pacientes.

Indeferida a liminar (ID 16770053) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 16849236), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17129076).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

A prisão preventiva do coacto Leonardo Ferreira e Ferreira foi revogada e substituída por cautelares diversas em 28/11/2023 (vide Ação Penal n. 0801410-27.2023.8.14.0022, ID 105092234 e ID 105205026), o implica na clara perda de objeto mandamental nesse ponto (vide STJ,
AgRg no HC n. 531.086/RJ
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE).

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (
AgRg nos EDcl no HC n. 791.039/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Na hipótese dos autos, o juízo coator não divergiu da diretriz jurisprudencial em referência, porquanto utilizou as anotações criminais de Flair José dos Santos Nunes como fundamento para evidenciar o
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do CPP, destacando que o coacto é contumaz no cometimento de crimes de mesma natureza (ID 17551921 - Pág. 3).

Nesse contexto, não há que se falar em fundamentação inidônea do decreto constritivo, tampouco em extensão de benefício deferido a corréu. Isso porque o paciente possui pluralidade de anotações em seus registros de antecedentes criminais (ID 16758605 - Pág. 2), o que não se verifica com respeito a Jodielson Rodrigues Dias (ID 16758604 - Pág. 2), em favor de quem fora arbitrada fiança. Além disso, o coacto foi flagranteado por crime da mesma natureza daquele pelo qual foi condenado nos autos do processo 0000823-30.2019.8.14.0070, circunstância não observada com respeito a Leonardo Ferreira e Ferreira (ID 16758603 - Pág. 2). Desse modo, ausente similitude fático-processual entre os acusados, não se justifica o deferimento do pleito extensivo com base no art. 580 do CPP (e.g. STJ,
HC n. 440.710/MG
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

De resto, ainda que fossem favoráveis, os predicados pessoais do coacto seriam irrelevantes para fins de revogação da custódia, a qual está devidamente fundamentada, incidindo, nesse particular, o enunciado da súmula 08 desta e. Corte de Justiça.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da impetração, e nessa extensão,
denego
a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024